Tribunal: TJSP
Processo: 1008720-30.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Gratuidade da Justiça ora deferida ao autor e à corré RZ Veículos, não atingindo atos pretéritos. Ilegitimidade passiva da corré RZ Veículos, quem formalizou o financiamento em nome do autor, afastada. Aplicabilidade do CDC, reconhecida.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Gratuidade da Justiça ora deferida ao autor e à corré RZ Veículos, não atingindo atos pretéritos. Ilegitimidade passiva da corré RZ Veículos, quem formalizou o financiamento em nome do autor, afastada. Aplicabilidade do CDC, reconhecida. Autor que, após comparecer a uma das lojas requeridas, firmou contrato de compra e venda de veículo, com financiamento de parte de seu preço. Descontos em sua conta bancária relativos ao financiamento para aquisição de um outro veículo, cuja regularidade da contratação não restou comprovada, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira, ante a falha de segurança na prestação dos seus serviços. Corré RZ Veículos, cuja responsabilidade deriva de sua atuação culposa, ao aceitar participar da formalização da contratação do empréstimo fraudulento sem se certificar minimamente da higidez da contratação, o que gerou indiscutíveis danos ao autor. Declaração de inexistência do contrato de financiamento com o dever de restituição, em dobro, dos valores já pagos não reembolsados, que se impunha. À míngua de impugnação específica, também se revela devido, a título de condenação por danos materiais, o acréscimo de 12% sobre os valores descontados da conta corrente do autor, que lhe obrigaram a se utilizar do cheque especial para saldar o financiamento não contratado. Danos morais ocorrentes. Valor indenizatório fixado na sentença (R$8.000,00), que não comporta alteração, em função da incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Litigância de má-fé não configurada. Recurso do autor, parcialmente provido. Recurso da corré RZ Veículos, parcialmente provido. Recurso do banco, desprovido.